Tribunal: TJES
Processo: 5000445-67.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-67.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEONARDO MANTOVANI DETTOGNI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000445-67.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO MANTOVANI DETTOGNI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida:
“A parte Autora alega ser titular da linha telefônica administrada pela parte Ré, utilizando-a para venda de veículos (
ID 61358507
). Sustenta que em novembro de 2024 a citada linha foi cancelada injustificadamente, sem qualquer comunicação prévia ou consentimento, causando prejuízos de toda ordem.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
CONFIRMAR
a decisão de
ID 61605371
, tornando-a definitiva; b)
DETERMINAR

o
restabelecimento definitivo da linha (27) 99503-3014
em favor do autor; c)
CONDENAR

a parte Requerida a pagar à parte Requerente
o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora
(Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária
(A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, uma vez que a empresa requerida não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), especialmente no que se refere à alegada solicitação de cancelamento da linha telefônica.

Verifica-se que houve esforço da parte autora em resolver o problema de forma extrajudicial (ids. 17327514 e 17327515), mas restaram frustradas.

As decisões reiteradas destacam que o print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para comprovar o suposto pedido de cancelamento da linha telefônica, por se tratar de prova unilateral.

In casu
, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que realizou o cancelamento dos serviços de telefonia à revelia do autor.

Cito a sentença
:

“Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece acolhimento. Firmo esse entendimento pois restou comprovada a ausência completa de qualquer meio comprobatório (tal como gravação telefônica, número de protocolo, troca de e-mails, mensagens ou qualquer outro documento que comprove que a solicitação teve origem em manifestação de vontade inequívoca) que atestasse a efetiva participação do Autor no cancelamento da linha, visto que, considerando a disciplina traçada pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, em se tratando a causa de pedir de alegação de fato negativo, o ônus da prova já começa com a Defendente, atribuindo-se a esta o encargo de comprovar o supramencionado pedido do Requerente. De outro vértice, o Demandante comprovou, objetivamente, a falha na prestação do serviço, através dos seguintes documentos: titularidade da linha e faturas em seu nome (
ID 61358509, 61358510 e 61358512
), adimplemento integral para com os débitos (
ID 61358513
), atividade profissional como consultor de vendas (
ID 61357852
) e conversa com a atendente (
ID 61358514 e 61358515
), onde nem mesmo a funcionária da Ré soube informar o real problema. Portanto, ante a ausência visível de documentação que comprove inequívoca contratação, concluo pela inexistência do débito e, via de consequência, inexistência de relação jurídica entre as partes. No que concerne ao dano moral, nas hipóteses errôneas de cancelamento abrupto de linhas telefônicas, é de se observar que a mencionada conduta desidiosa da Requerida, desatenta aos direitos da parte Autora, revela-se dotada de menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa episódio dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida. Chega a ser desimportante registrar que o referenciado dano moral é in re ipsa, isto é, não demanda atividade probatória ampla, justamente pelo fato de ser presumido.”

Assim, as provas colacionadas nos autos refletem o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)